Tribunal: STF
Processo: RMS 26610
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Recurso administrativo recebido com efeito suspensivo. 3. Decadência. Termo inicial do prazo. Julgamento do recurso. 4. Inadmissibilidade de mandado de segurança contra decisão administrativa impugnada por recurso recebido com efeito suspensivo e pendente de julgamento. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.